Tribunal: STF
Processo: ARE 988292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NULIDADE DA DECISÃO POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO - AUMENTO DA PENA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -JUÍZO DA EXECUÇÃO. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assim, a decisão do Conselho de Sentença somente deixará de ser prestigiada quando for arbitrária e estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu, in casu. Não há razão para o aumento ou para a redução da pena imposta ao réu, eis que essa foi devidamente fundamentada à luz do caso concreto, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual n° 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.” (Doc. 14, p. 303)
    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de embargos de declaração em matéria criminal interposto após esgotado o prazo legal previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.” (Doc. 14, p. 352)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, LIV e LVI, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender que o recurso seria intempestivo. (Doc. 14, p. 388-389)
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que a publicação do acórdão embargado ocorreu no dia 23/8/2018. A petição dos embargos de declaração somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 4/10/2018 (doc. 14, p. 338), após decorrido o prazo de 2 (dois) dias previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal. 
     Dessa forma, constato que a petição de recurso extraordinário foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 8/2/2019 (doc. 14 p. 366), quando já decorrido o prazo para a sua interposição.
    Insta salientar que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, AI 695.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, AI 499.340-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AI 563.548-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, e o AI 653.421-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II - Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido.” (Grifei) 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente